Tribunal: TJSP
Processo: 2205070-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Retificação de Nome
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Retificação de Nome. Decisão que concedeu prazo para os autores cumprirem a cota ministerial, advertidos de que a criação de embaraços à efetivação da decisão ou o seu não cumprimento poderá ser reconhecido como ato atentatório à dignidade da justiça. Superveniência da sentença de mérito, que julgou improcedente o pedido. Inviabilidade de julgamento do agravo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Retificação de Nome. Decisão que concedeu prazo para os autores cumprirem a cota ministerial, advertidos de que a criação de embaraços à efetivação da decisão ou o seu não cumprimento poderá ser reconhecido como ato atentatório à dignidade da justiça. Superveniência da sentença de mérito, que julgou improcedente o pedido. Inviabilidade de julgamento do agravo de instrumento. Perda do objeto. Decisão que fica absorvida pela sentença.
RECURSO NÃO CONHECIDO.